Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-37.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011576-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE BALDOINO - CPF: 908.762.961-34 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUANA LEATRICE BERNARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 049.625.634-32 (ADVOGADO), ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.957.980/0001-58 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA S/A E DESPROVIDO O RECURSO DA ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL – ACIDENTE COM POSTE DE CONCRETO – DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REFUTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – APLICÁVEL A QUINQUENAL DO CDC – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO ESTÉTICO E MORAL CUMULÁVEIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – LIMITAÇÃO DA PENSÃO MENSAL ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO IBGE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 9º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA ATUAL TERCEIRIZACOES DESPROVIDO E DA ENERGISA S/A PARCIALMENTE PROVIDO
.

A concessionária de serviço público e a empresa por ela contratada para execução de atividades relacionadas ao serviço respondem solidariamente por danos decorrentes de falha na prestação, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1º, do CDC.

O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de acidente de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público e de seus prepostos ou terceirizados é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

É possível a cumulação de danos morais e estéticos, desde que presentes requisitos autônomos de configuração, conforme Súmula 387 do STJ, cujos valores não comportam redução.

É admissível a cumulação da pensão mensal fixada a título de responsabilidade civil com o benefício previdenciário pago pelo INSS, desde que possuam fundamentos jurídicos distintos e não haja identidade de títulos.

A fixação da pensão mensal decorrente de perda da capacidade laborativa deve observar o limite da expectativa de vida média aferida por órgão oficial (IBGE), na data do fato.

Consoante previsto no art. 85, § 9º, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder o valor da condenação, limitando-se a parcela da pensão mensal às vencidas, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, além das indenizações por dano moral e estético.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011576-37.2018.8.11.0041

APELANTES:

ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA – EPP E ENERGISA S/A

APELADO:

JOSE BALDOINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas requeridas
ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos nº. 1011576-37.2018.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ BALDOÍNO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(i)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais e de R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento;
(ii)
condenar ambas as requeridas ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 50% do salário mínimo, desde a data do evento danoso (12/10/2015) até o autor completar 75 anos, com atualização conforme o índice de reajuste do salário mínimo, além do pagamento das parcelas vencidas de forma única, calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizadas com correção monetária elo IPCA a partir de cada vencimento e juros de mora pela SELIC, a contar da citação; e
(iii)
condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios por ambas as demandadas, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 281527428.

Inconformada, a primeira apelante,
Atual Terceirizações
, sustenta, em suma, que não é proprietária do terreno onde ocorreu o acidente, tampouco é responsável pelos postes ali armazenados, cuja titularidade seria exclusiva da empresa Energisa.

Argumenta que não prestava qualquer serviço no local na data do acidente (12/10/2015), bem como que o imóvel era cercado e de acesso restrito, com sinalização proibitiva e que o recorrido invadiu o local, assumindo os riscos de sua conduta.

Afirma que sua inclusão no polo passivo da demanda viola os princípios da legalidade e da individualização da responsabilidade civil, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, argumenta que não há relação de consumo entre as partes e, portanto, o prazo prescricional aplicável é o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Menciona que o acidente ocorreu em outubro de 2015, mas a citação válida da apelante somente se deu em novembro de 2021, ultrapassando, inclusive, o prazo de cinco anos invocado na sentença. Dessa forma, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, com extinção do feito, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

De outro lado, refuta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, asseverando que não prestava serviço ao autor, não possuía vínculo contratual ou jurídico com ele, e que a mera terceirização de serviços à concessionária Energisa não enseja responsabilidade objetiva com base no CDC.

Defende que a sentença aplicou indevidamente o art. 14 do CDC, presumindo uma relação de consumo inexistente, e que o recorrido, ao invadir a propriedade privada, cometeu crime contra o patrimônio, o que afasta a incidência das normas protetivas consumeristas.

Defende que o acidente decorreu da conduta imprudente do autor, que, juntamente com outras crianças, adentrou imóvel particular, escalou os postes ali depositados e provocou a queda de um deles.

Assegura que a prova testemunhal aponta que o local era cercado, trancado e sinalizado, e que a população local, inclusive o autor, forçava o acesso indevido ao imóvel, razão pela qual entende que está presente a culpa exclusiva da vítima, a romper o nexo causal, ou, alternativamente, a ocorrência de ato de terceiro, o que igualmente afasta sua responsabilidade.

Defende que o laudo pericial atestou os danos sofridos, mas não atribuiu à apelante qualquer falha ou omissão específica na causa do evento. A sentença, segundo sustenta, baseou-se em meras presunções, desconsiderando que não havia funcionários da empresa no local na ocasião do sinistro, tampouco se tratava de área de prestação de serviços públicos.

Sustenta que os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos carecem de fundamentação objetiva, sendo inexistente a comprovação de abalo psicológico significativo ou qualquer conduta culposa da apelante. Argumenta que a fixação do
quantum
indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que, na remota hipótese de manutenção da condenação, os valores devem ser substancialmente reduzidos.

Aduz que a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia foi fixada sem qualquer comprovação dos rendimentos do autor, contrariando o art. 373, I, do CPC.

Argumenta que a fixação com base em presunções viola o devido processo legal e que valores recebidos do INSS devem ser compensados, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido.

No mais, critica a incidência de correção monetária sobre valor atrelado ao salário mínimo, sob alegação de que tal medida configura
bis in idem
.

Ante o exposto, requer a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos e inversão do ônus sucumbencial (Id. 281527432).

A segunda apelante,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, também interpõe apelação arguindo igualmente sua ilegitimidade passiva, por entender que os postes e o local do acidente não lhe pertencem e não há comprovação de que a empresa Atual estivesse a seu serviço no momento do sinistro.

Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso, por se tratar de conduta omissiva (ausência de fiscalização e segurança no local do acidente), razão pela qual entende que se deve aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, com exigência de comprovação de culpa.

Aduz, ademais, que a conduta da vítima, ao ingressar indevidamente em propriedade privada, rompeu o nexo causal, razão pela qual não subsiste o dever de indenizar.

Explana que a empresa ATUAL, corré no feito, não estava prestando serviços para a Energisa na data do sinistro, tampouco houve comprovação de vínculo funcional entre a empresa terceirizada e a concessionária no momento do evento danoso.

De mais a mais, refuta também o pagamento do dano moral e danos estéticos, por ausência de comprovação de abalo psicológico relevante e por não ser permissível a cumulação das indenizações.

Contesta, ainda, a condenação ao pagamento de pensão vitalícia até os 75 anos do autor, sustentando que o termo final deve observar a expectativa de vida média nacional, atualmente estimada em 65 anos, nos termos da jurisprudência do STJ.

Requer, também, o afastamento da cumulação da pensão com correção monetária baseada em índices diversos do salário mínimo, sob pena de configurar
bis in idem
, violando os arts. 402 e 403 do CC.

Rebata também a aplicação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo que os mesmos incorram apenas sobre as parcelas vencidas e 12 prestações vincendas, conforme determina a regra do art. 85, §9º, do CPC, e não sobre o valor global da pensão vitalícia arbitrada.

Por fim, invoca a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme consolidado pelo STJ nos Temas 112 e 176 dos recursos repetitivos, de forma que pleiteia a aplicação da SELIC até 29 de agosto de 2024, e, após a vigência da nova legislação, o uso do IPCA para correção monetária e da Taxa Legal (SELIC – IPCA) para juros de mora, nos termos da Resolução CMN nº. 5.171/2024.

Pede, ao final, a reforma da sentença nos termos acima elucidados (Id. 281527437).

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões aos dois recursos. Em relação à apelação da
Atual Terceirizações
, sustenta a legitimidade passiva da empresa, afirmando que esta detinha o dever de guarda e segurança dos postes que originaram o acidente, incidindo ao caso a responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Rechaça a alegação de prescrição trienal, argumentando que a relação jurídica é de consumo, atraindo o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o qual foi devidamente observado pela julgadora monocrática. No mérito, nega a existência de culpa exclusiva da vítima, afirmando que não restou demonstrado qualquer comportamento imprudente de sua parte, ao passo que a empresa ré somente adotou medidas de segurança após o evento danoso.

Defende a aplicabilidade do CDC e a caracterização da relação como de consumo, dada à natureza do serviço prestado.

Alega que os danos morais e estéticos estão devidamente configurados, diante da deformidade do braço esquerdo, sendo legítima sua cumulação conforme a Súmula 387 do STJ.

Por fim, impugna o pedido de compensação dos valores previdenciários, sob o argumento de que possuem natureza jurídica distinta da indenização civil (Id. 2815258000).

Quanto à apelação da
Energisa
, argumenta que a área somente foi devidamente cercada após o acidente, o que reforça a tese de negligência por parte da concessionária. Diz que as testemunhas ouvidas no curso da instrução corroboram a ausência de isolamento e de sinalização adequados antes do sinistro.

Impugna as fotografias juntadas pela apelante, argumentando que a apresentação de tais provas em fase recursal viola o art. 434 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

Sustenta que a empresa Energisa incorreu em responsabilidade civil por omissão, ao não adotar providências mínimas de segurança em relação ao depósito de postes no local do acidente.

Rebate a tese de culpa exclusiva da vítima, destacando que a falta de isolamento prévio e a ausência de fiscalização contribuíram diretamente para o resultado lesivo. Aponta que a responsabilidade objetiva, aplicável ao caso, exige apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Explana que ainda que a empresa Atual tenha sido contratada para execução de serviços, a Energisa responde solidariamente pelos atos de seus prepostos e terceiros contratados, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

Destaca que os danos estéticos decorrem da deformidade visível decorrente de fraturas no úmero e na ulna esquerdos, com sequela de neuropraxia do nervo radial, enquanto os danos morais estão ligados ao abalo psicológico, sofrimento íntimo e alterações na rotina e qualidade de vida do autor.

Rechaça a pretensão da apelante de limitar a pensão até determinada idade, argumentando que o art. 950 do Código Civil assegura a fixação de pensão em razão da perda ou redução da capacidade laboral, independentemente de expectativa de vida estatística.

Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida, mediante o desprovimento dos recursos (Id. 281525801).

Os preparos recursais foram recolhidos (Id. 282593886).

Nas peças Ids. 284295375 e 286486350, ambas as apelantes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da responsabilização civil das rés por acidente ocorrido em 12/10/2015, quando o autor, à época com 49 anos, foi atingido por um poste de concreto, fato que lhe causou a debilidade permanente do membro superior esquerdo. As rés alegam, em suma, a ausência de responsabilidade, prescrição, ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se ainda contra o valor das indenizações, a fixação da pensão vitalícia, a base de cálculo dos honorários e os critérios de correção monetária e juros.

Por questão de didática processual, tais questionamentos serão analisados por tópicos.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

De início,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva invocada por ambas as recorrentes.

Isso porque, como bem asseverado na sentença, os elementos constantes dos autos indicam que os postes que ocasionaram o acidente estavam sob
guarda conjunta das empresas
, estando a Atual contratualmente vinculada à Energisa.

A sentença destaca, com base nos depoimentos colhidos em audiência, que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que
o local era aberto
e que
não havia nenhuma restrição efetiva de acesso antes do acidente
. Ainda, que
a partir do sinistro é que providências de isolamento do imóvel foram adotadas, por parte da empresa responsável
(Id. 281527419 - Pág. 5).

Essas conclusões, extraídas da análise judicial da prova oral, bastam para fixar o juízo de admissibilidade da legitimidade passiva de ambas as recorrentes.

Trago a colação caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
– MOTORISTA DO VEÍCULO –
FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.”
(TJ-MT 10211357320208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Dessa forma, de rigor a manutenção da responsabilidade solidária.

2. Da prescrição e aplicabilidade do CDC

Da mesma, afasta-se a alegação de prescrição trienal, invocada pela Atual.

A relação é de consumo, nos termos dos artigos 2º, 3º e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, e a pretensão está submetida ao
prazo quinquenal
previsto no art. 27 do CDC
[1]
, que foi devidamente observado no caso concreto.

O acidente ocorreu em
12/10/2015
e a propositura da ação se deu em
30/04/2018
, ou seja,
dentro do prazo quinquenal aplicável
, com a citação válida concretizada dentro do lapso.

A sentença também reconheceu a condição de
consumidor por equiparação do autor
(
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, estando plenamente amparado pelo regime de proteção objetivo que rege as relações de consumo.

Cumpre dizer que o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, devido à falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Sobre a matéria em tela, é firme o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”)
- ART. 17, DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores e destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço. Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander. A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem. Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC. Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação. Logo, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos. Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90. Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009."
(N.U 1020235-22.2022. 8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
CONSUMIDOR BYSTANDER
– DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a inaplicabilidade da legislação consumerista, é evidente que o filho da autora, foi vítima de fato do serviço, razão pela qual aplicáveis as regras do C. de Defesa do Consumidor, aplicando ao caso o disposto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo quinquenal à pretensão de reparação pelos danos causados pelo fato do serviço
. A responsabilidade civil da concessionária apelante é objetiva, pois além de a demandada ser pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, § 6º da CF/88), o fato decorreu de acidente de consumo, tratando-se a vítima de consumidor por equiparação do serviço por ela prestado (art. 14 c/c art. 17 do CDC). Restando configurado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da concessionária e o dano suportado pela apelada, enseja a condenação da apelante ao pagamento de indenização de dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes’.”
(TJ-MT - AC: 00004606020128110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/02/2019)

Logo,
rejeitam-se
as preliminares em voga.

3. Da teoria da responsabilidade civil aplicável

A controvérsia central gira em torno da natureza dessa responsabilidade: se seria objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco da atividade, ou subjetiva, conforme pretendido pelas apelantes.

A esse respeito, é imprescindível destacar que a atividade de fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), sujeito ao regime de concessão e regulamentado pelo Estado, razão pela qual sua prestação deve atender aos princípios da continuidade, segurança, generalidade, regularidade e eficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, por falha na prestação do serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Neste viés:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO POR DESCARGA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA
. CULPA EXCLISIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
. (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.) 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima. 3. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2449422 BA 2023/0280062-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

No mesmo sentido trilha o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CARACTERIZADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – IMPORTE A SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da autora/apelada, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar
. 2. O valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no laudo de avaliação de perdas e danos, colacionado aos autos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001044-43.2023 .8.11.0036, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

Prosseguindo, a responsabilidade objetiva se fundamenta na teoria do risco da atividade, positivada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, segundo o qual “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No presente caso, a manipulação, transporte, armazenamento e guarda de postes de concreto de grandes dimensões inserem-se no contexto de risco material inerente ao setor de distribuição de energia elétrica, sendo a conduta omissiva, na ausência de vigilância, isolamento e contenção, típica do risco criado pela atividade econômica explorada pelas rés.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estende a responsabilidade ao longo de toda a cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º), tornando
o fornecedor e seus prepostos ou terceirizados solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores ou a terceiros equiparados
, como é o caso do autor, na qualidade de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

No caso concreto, restou suficientemente comprovado que o autor recorrido teve acesso ao local onde os postes estavam depositados, e que não havia isolamento, vigilância ou sinalização visível que indicasse restrição de entrada, como reconhecido na própria sentença e corroborado pelas provas testemunhais referidas na fundamentação.

Tal omissão configura falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14, §1º, I e II, do CDC, ensejando a responsabilização civil
objetiva
, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

Por fim, não se sustenta a tentativa das rés de deslocar a análise para o regime da responsabilidade subjetiva como forma de restringir o alcance de seu dever de indenizar. A conduta analisada não diz respeito à omissão genérica do Poder Público, mas sim à ineficiência e insegurança concreta na prestação de um serviço público essencial prestado mediante delegação, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade objetiva solidária nos termos fixados na sentença.

4. Da culpa exclusiva da vítima e do nexo de causalidade

Da mesma forma, mostra-se inviável o acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima.

A sentença de origem bem analisou o conjunto probatório e consignou que, “
embora o local fosse de propriedade privada,
o não isolamento da área e a presença de postes de grandes dimensões dispostos livremente configuram conduta omissiva geradora do risco que culminou no acidente
” (destaquei).

Assim, ao reconhecer que a ausência de restrição ao acesso foi fator determinante para a ocorrência do fato, a magistrada bem delineou o nexo causal entre a omissão das rés e o dano suportado, afastando de modo suficiente qualquer ruptura da cadeia de responsabilidade.

5. Dos danos morais e estéticos

A manutenção das condenações por danos morais e estéticos se impõe.

A sentença observa que o autor sofreu
deformidade permanente
de membro superior, o que por si só compromete não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de integração e mobilidade social.

A gravidade da lesão física permanente sofrida pelo autor revela violação profunda a direitos da personalidade, atingindo sua dignidade, integridade física, liberdade de locomoção, autonomia e inserção social.

A natureza da lesão, por sua irreversibilidade, não apenas agrava o sofrimento psíquico, como também repercute de forma duradoura em sua vida pessoal e profissional.

O valor arbitrado a título de reparação moral, fixado em
R$30.000,00
(trinta mil reais), mostra-se razoável, proporcional à extensão do dano e em conformidade com os critérios da moderação, prudência e equidade exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA – CAMINHÃO CAÇAMBA – DANOS POR INCÊNDIO NO VEÍCULO - REDE DE FIOS DE ALTA TENSÃO POSICIONADA ABAIXO DO QUE DETERMINA A ABNT – FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COMPROVADA – FATO DANOSO E O NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86 DO CPC/15 – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado nos autos que a rede de alta tensão se encontrava com formação de "barrigas", de forma irregular e ausente de sinalização, causando danos ao autor, uma vez que deixou a requerida de cumprir com o seu dever legal de manter a sua rede de fornecimento de energia elétrica em condições de segurança e operacionalidade . E como consequência da responsabilidade civil objetiva, caberia à concessionária/apelante o ônus de comprovar a inexistência do nexo de causalidade.
Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017245-49.2022.8.11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Por conseguinte, a cumulação é plenamente válida, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ, uma vez que os danos possuem natureza autônoma — sendo os danos morais relacionados ao sofrimento psíquico e social, e os danos estéticos à deformidade física permanente.

A redação do verbete sumular tem o seguinte teor:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

E a jurisprudência encampa essa conclusão:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE CONSUMO – EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPP – LESÕES PERMANENTES DESFIGURANDO O ROSTO DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO AUTÔNOMA – FIXAÇÃO DO QUANTUM -
DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. (...) A lesão resultante do acidente de consumo gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano moral passível de indenização .
Nos termos da Súmula 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, uma vez que o dano moral e estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento
. Lesão que desfigurou o rosto do consumidor, gerando dano moral e estético que merece ser reajustado e fixado de forma separada, sendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por dano estético, considerando as particularidades do pleito em questão (data do casamento), dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.”
(TJ-MT - AC: 10008395320198110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Nesse cenário, mostra-se totalmente viável a manutenção do dano estético arbitrado em
R$30.000,00
(trinta mil reais), pois compatível com a extensão e a gravidade da deformidade física ocasionada, uma vez que a deformidade do membro superior esquerdo do autor configura, por sua própria natureza, alteração definitiva e visível da harmonia corporal, comprometendo a imagem, a autoestima e o bem-estar subjetivo do ofendido.

Diante disso, não se vislumbra excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais, impondo-se a manutenção integral do valor fixado a esse título.

6. Da pensão mensal – prova de renda e termo final

Quanto à pensão mensal vitalícia, nota-se que foi fixada nos seguintes termos:

“(ii) Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 50% do salário mínimo, desde a data do evento danoso (12/10/2015) até que o autor complete 75 anos de idade, devendo o valor ser corrigido anualmente conforme o índice de reajuste do salário mínimo;

As parcelas vencidas da pensão devem ser pagas de uma única vez, calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizadas com correção monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento e juros de mora pela SELIC, a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescidas de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.”

Ambas as apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, sob distintos fundamentos.

A Atual Terceirizações sustenta que a pensão foi arbitrada sem comprovação da renda efetiva do autor, sendo inadmissível sua fixação com base em presunções. Alega, ainda, que o autor seria beneficiário de prestação previdenciária, o que, segundo sua ótica, exigiria compensação para evitar enriquecimento ilícito. Questiona, por fim, a vinculação da pensão ao salário mínimo, somada à correção monetária, alegando configuração de
bis in idem
.

Por sua vez, a Energisa S/A aponta que a sentença fixou como termo final da pensão o limite de 75 anos, desconsiderando a expectativa média de vida masculina segundo a Tábua de Mortalidade do IBGE para 2015, que indicava 71,9 anos. Além disso, propõe, ainda, a adoção exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros, afastando a incidência cumulativa de outros indicadores monetários.

Como bem destacado na sentença e confirmado nos autos, foi juntada a CTPS do autor onde comprova a profissão original de Operador de Limpeza Urbana (Id. 281525975), comprovando o exercício de função laborativa
antes
do acidente, o que permite a fixação da pensão com base no salário mínimo vigente, cujo critério, inclusive, favorece a modicidade e razoabilidade.

Aliás, evidencia-se ainda que a pensão foi reduzida a 50% do valor do salário-mínimo, razão pela qual não há falar em minoração.

Convém consignar ainda que é perfeitamente viável a cumulação da pensão civil com o benefício previdenciário recebido do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades próprias.

A pensão civil, fixada com fundamento no art. 950 do Código Civil, visa compensar a perda ou redução da capacidade laborativa decorrente de ato ilícito, tendo caráter eminentemente indenizatório.

Já o benefício previdenciário decorre de relação contributiva entre o segurado e o regime público de previdência social, estando vinculado ao sistema de proteção social do Estado. Assim, inexiste vedação legal ou jurisprudencial à cumulação, desde que os valores não sejam oriundos da mesma fonte ou destinados a indenizar o mesmo dano.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFERIDA – CULPA, NEXO CAUSAL E DANO CONFIGURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS QUE AVALIZAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONSTANTE DOS AUTOS - DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL –
PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO DE PENSÃO FIXADA PELO INSS – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DIVERSAS – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO
– POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC)– PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO ESTÉTICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – FIXAÇÃO DE DANO MORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Em havendo a demonstração da culpa, do nexo causal e do dano, impõe-se a responsabilização civil ao causador do ato ilícito, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
“(...) É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos
. (...) O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte”. (N.U 0003893-93 .2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)”. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00020030620158110038, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE FRONTAL – MORTE – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VALIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO PERITO DO JUÍZO – PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL – ART. 479 DO CPC/15 – PARECER TÉCNICO – RESPONSABILIDE CONFIGURADA DA REQUERIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVASÃO DA REQUERIDA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – PENSÃO MENSAL

À VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO – POSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL –
CUMULAÇÃO DA PENSÃO DO INSS COM A PENSÃO INDENIZATÓRIA CIVIL – POSSIBILIDADE
– ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA– PENSÃO MENSAL POR MORTE - PRETENDIDO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de suspeição da testemunha, visto que além do depoimento da citada testemunha não ter sido utilizado pelo Magistrado para o julgamento da causa, não restou comprovado seu interesse.

Pelo princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC/15).

No caso, o juízo a quo indicou os motivos que o levaram a deixar de considerar a conclusão do Laudo Pericial, apoiando-se nos elementos apresentados no Parecer Técnico para considerar a culpa do requerido pelo acidente narrado na inicial.

Restou comprovado pelas circunstancias do fato e prova produzidas a culpa da requerida no acidente de trânsito, posto que o Parecer Técnico, muito embora seja unilateral (produzido pelo assistente técnico dos autores), apresentou suporte fático consistente e não foi impugnado pela requerida. Portanto, é de se concluir que quem deu causa à colisão entre os veículos foi o condutor do veículo da parte requerida, que ao não observar a curva, adentrou a pista contrária e atingiu o veículo da parte autora, causando a morte de seu condutor.

No caso, sequer poderia se falar em culpa exclusiva da vítima, especialmente porque como se depreende da prova documental, o requerido, ao não observar a curva, adentrou pela contramão de direção, sendo esta a única causa do acidente de trânsito.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da requerida, constatada sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

Os danos materiais restaram comprovados, portanto, impõe-se manter a obrigação de restituição, tal como fixado na sentença.

Consoante entendimento jurisprudencial unânime, a pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação desta, a pensão será arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos.

Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

De se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor,

mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos (esposa e quatro filhos).

No que tange à alegação de culpa concorrente, ao abatimento do seguro DPVAT e da justiça gratuita, tais pedidos não merecem ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição, configurando inovação recursal, com a sua análise importando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte.

Consoante determina a regra do art. 85, § 9º, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum aribitrado a título de danos morais.”
(N.U 0003893-93.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Nessa senda, descabe a alegação de enriquecimento sem causa por parte da vítima, uma vez que a indenização imposta às rés tem por escopo reparar integralmente o dano sofrido no plano civil, sem interferência nos direitos sociais amparados pelo sistema previdenciário público.

Entretanto,
acolho parcialmente a insurgência da Energisa S/A quanto ao termo final da pensão mensal
.

O art. 950 do Código Civil dispõe que a indenização deve observar
a provável duração da vida da vítima
.

Nos termos da Tábua Completa de Mortalidade do IBGE – 2015, a expectativa de vida do homem brasileiro ao tempo dos fatos era de
71,9 anos
, razão pela qual deve ser limitado o pagamento da pensão até essa idade, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Disponível em
https://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2015/tabua_de_mortalidade_analise.pdf?utm_source=chatgpt.com
. Acesso em 16/05/2025).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS”
– INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. (...)
Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito,
segundo a tabela do IBGE
, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.”
(TJ-MT - AC: 10185518720218110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

7. Da correção monetária e juros

Não prospera, ademais, a alegação das apelantes de que haveria
bis in idem
na forma de atualização da pensão mensal.

Isso porque, conforme expressamente delineado na sentença, a atualização monetária incide exclusivamente sobre as parcelas vencidas, as quais foram calculadas com base no salário mínimo vigente à época de cada vencimento, sendo corrigidas pelo IPCA e acrescidas de juros legais pela SELIC a contar da citação.

Já as parcelas vincendas devem ser pagas com base no salário mínimo vigente ao tempo do efetivo pagamento, não estando sujeitas a qualquer atualização prévia, salvo inadimplemento.

Assim, não há sobreposição de índices ou duplicidade de correção, mas apenas a observância da recomposição do valor real das prestações vencidas e a preservação do valor atual das vincendas.

Convém consignar ainda, a sentença já fixou como parâmetros de atualização a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, de modo que carece de interesse recursal, neste tocante.

8. Dos honorários advocatícios

Por fim, os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da condenação, conforme os critérios do art. 85, §§ 2º, do CPC.

Todavia, com base no art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil, nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa,
o percentual de honorários advocatícios deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
.

Veja:

“Art. 85 (...)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”

Trata-se de dispositivo que
excepciona
a regra geral contida nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, aplicável especificamente a condenações que envolvam prestações de trato sucessivo, como é o caso da pensão mensal fixada em razão da perda ou diminuição da capacidade laborativa da vítima.

Assim, tratando-se de condenação imposta em razão de ato ilícito que culminou em obrigação de pagamento de pensão mensal vitalícia, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve observar o limite legal estabelecido pelo § 9º do art. 85, de modo a incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, somadas a doze parcelas vincendas subsequentes, e não sobre o valor global da pensão arbitrada, acrescido dos danos morais e estéticos.

Tal entendimento tem o escopo de preservar a razoabilidade da verba honorária, evitando a fixação desproporcional em face de obrigação de longa duração, sendo reiteradamente adotado pela jurisprudência deste e. TJMT, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VERIFICADA OMISSÃO NO QUE SE REFERE À
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS SOMADAS AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, CONDICIONADO AO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ACERCA DOS JUROS MORATÓRIOS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão . Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Consoante determina o art. 85, § 9º, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de danos materiais e morais, até o limite da apólice contratada
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10002103620208110039, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MORAIS – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – IMPRESCINDIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INCIDÊNCIA SOBRE TODA A VERBA INDENIZATÓRIA – ART. 85, § 9º, CPC
– RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É mantida a culpa do condutor que, ao convergir com o ônibus não se atenta para a presença de ciclista que seguia em linha paralela ao veículo e, ao convergir, atropela a vítima levando-a ao óbito. A prova dos autos revelam, indene de dúvidas que a conduta do condutor do ônibus foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo atropelamento em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, iniciou a conversão sem se importar com a ciclista que seguia na mesma mão de direção . 2- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em mente o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. Na hipótese, verba mantida pois seu valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3- É necessária a constituição de capital para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira da empresa obrigada . Precedentes do STJ. 4-
Consoante dicção do art. 85, § 9º, do CPC, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de dano moral.
”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00064947320138110055 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tão somente para limitar a pensão mensal fixada até os 71,9 anos de idade da vítima, nos termos da Tábua de Mortalidade do IBGE – 2015, bem como para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil, incidindo o percentual fixado sobre a soma das prestações vencidas até a sentença, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, somados ao
quantum
arbitrado a título de dano moral e estético.

No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – EPP.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025